Tribunal: TJPA
Processo: 0803916-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803916-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: JORGE LUIS DE S MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. EXCLUSÃO DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2- Escorreita a decisão de exclusão da taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 porque afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade. Julgados TJPA na mesma direção da decisão agravada.

3 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

8813420, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 08658957720208140301).

Inconformado, o agravante alega da validade da multa moratória e inexistência de confisco.

Aduz ainda da taxa de urbanização, da divisibilidade e especialidade e sua constitucionalidade.

Ante esses argumentos, requer que o presente agravo seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9599676.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-excutividade para reduzir a multa de mora de 32% aplicada, ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Inicialmente, a respeito da redução da multa de mora de 32% para 20%, verifico que restou consignado pelo magistrado que a multa tributária não pode ser enquadrada na definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Nessa perspectiva, tenho que a decisão que determinou a redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Destaco, por oportuno, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816
- a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b)
Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

(RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Desse modo, neste recurso será aferida a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% como ocorre no caso em tela.

Da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que o decisum se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30%, com razoabilidade na redução ao patamar de 20%.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4.
A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório.
Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.

(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08- 2015)

Esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Na mesma linha também vem se posicionando esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF
. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização. 2.
É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade
. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. 5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Presente essa moldura, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA na linha da jurisprudência dominante sobre a matéria.

Outra irresignação diz respeito ao entendimento de inconstitucionalidade da taxa de urbanização, cuja previsão legal encontra-se na Lei n.º 7.677/1993, art. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, assim descritos:

Art. 1º. A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos. Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º - A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização da vias públicas.

Art. 3º - Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título; II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços p ú b l i c o s a q u e s e r e f e r e o a r t i g o 2 º d e s t a L e i , i s o l a d a o u cumulativamente.

In casu,
a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em desconformidade com a Carta Política a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público, razão pela qual não merece reproche a decisão nesse ponto.

Nessa direção, vale citar julgamentos deste Tribunal a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo; 2.
O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente
; 3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos; 4.
É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade
; 5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(6119194, 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 4-
No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente
; 5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Diante desse quadro, entendo pertinente a decisão agravada, uma vez que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/02/2023